Tribunal: STF
Processo: Rcl 69469
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Carlos Augusto de Souza Mattos opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não houve usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

Aponta omissão e contradição, pois o ato reclamado é o ARE n. 0804855-75.2023.8.19.0002 e não o ARE n. 0060396-05.2018.8.19.0002, como consta na decisão. 

Requer sem sanados os vícios e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

O embargante aponta erro na identificação do ato questionado nesta reclamação. Aduz que o ato correto é o ARE n. 0804855-75.2023.8.19.0002 e não o ARE n. 0060396-05.2018.8.19.0002, como consta na decisão. 

Corrijo, desse modo, o erro material do ato embargado, para assentar que o ato questionado nesta reclamação é a decisão que inadmitiu o 0804855-75.2023.8.19.0002.

A modificação, contudo, não altera a conclusão da decisão embargada.

Isso porque a decisão prolatada no ARE n. 0804855-75.2023.8.19.0002 apoia-se em razões jurídicas idênticas às do ARE n. 0060396-05.2018.8.19.0002, de modo que os fundamentos indicados no ato embargado permanecem válidos.

Transcrevo os motivos que levaram à inadmissão do ARE n. 0804855-75.2023.8.19.0002:

O agravante apresenta o recurso com fundamento no artigo 1.042 do CPC, verbis: 
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 
Assim, o recurso não deve ter seguimento, eis que manifestamente descabido. Frise-se, na medida em que julgada a questão sob a sistemática da repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o único recurso cabível em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário seria o agravo interno para o Órgão Especial (art. 1.030, §2º, do CPC/2015), esgotando-se nele a jurisdição. 
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, mitigando o entendimento consolidado na Súmula nº 727, vem reconhecendo caber ao Tribunal de origem negar subida a recursos de tal natureza [...]

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 866). 
Vejamos a fundamentação da decisão reclamada que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto: 
Com efeito, a denegação de seguimento (ou seja, decisão nos termos do art. 1.030, inciso I) a recurso com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. Contra tal decisum somente cabe agravo interno ao Órgão Especial desta Corte, que examinará eventual distinção do caso concreto em relação ao paradigma, conforme claro comando do art. 1.030, § 2º, do CPC: “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC tem lugar apenas no caso de inadmissão – propriamente dita – do recurso, com esteio no inciso V do art. 1.030, consoante regra estampada no § 1º do mesmo dispositivo, hipótese distinta da espécie. A propósito, é bem de ver que, diante da literalidade legal, os Tribunais Superiores têm reputado inviável até mesmo eventual aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o dos autos. Tampouco é autorizada a simples remessa do agravo do art. 1.042 aos Tribunais de Superposição quando indevidamente manejado contra decisão fundada no art. 1.030, I, do CPC. Afinal, não se trata de usurpação de competências superiores, senão exercício de competência própria deste Tribunal local. Nessas circunstâncias, a única solução é o não conhecimento do incabível agravo do art. 1.042, conforme sedimentado assim pelo Eg. Supremo Tribunal Federal como pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça: 
(...) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário. 
O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral. Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível. 
Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux). Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante. 
3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

Desse modo, não vejo razão para modificação substancial do ato embargado.

3. Em face do exposto,  acolho os embargos de declaração, sem emprestar-lhes o efeito modificativo, para sanar o erro material apontado e manter, por seus próprios termos, a decisão embargada.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente